Tribunal: TJDFT
Processo: 0708566-07.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Lesão corporal contra mulher por razões do sexo feminino. Lesão corporal leve. Violação de domicílio qualificada. Ameaça. Cárcere privado qualificado. Provas. Desclassificação. Pena. Circunstâncias. Motivos. Confissão espontânea.
1 - As declarações harmônicas das duas vítimas - de que o réu agrediu uma delas (ex-namorada), após vê-la na companhia de outro homem –, confirmadas pelos depoimentos da testemunha que socorreu a segunda vítima e perseguiu o réu na fuga e dos policiais militares, além do prontuário médico que descreveu as lesões sofridas pela vítima e a fotografia dela, com lesões visíveis, são provas suficientes do crime de lesão corporal qualificada.
2 - Não se desclassifica a lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino para a do § 9o do CP se demonstrado que o réu agiu motivado pelo sentimento de posse que nutria pela ex-namorada.
3 - Não provada a suposta lesão corporal contra a segunda vítima - as testemunhas e a própria vítima não descrevem quais foram as lesões causadas e a vítima não foi submetida a exame de corpo de delito nem a atendimento médico conhecido, deve o réu ser absolvido por insuficiência de provas.
3 - A palavra da vítima, em juízo, de que o réu entrou na sua residência, no período noturno, contra sua vontade, somada aos “prints” de conversas no WhatsApp, que demonstram que ao tempo do crime o namoro entre eles já havia acabado, são provas suficientes do crime de violação de domicílio qualificada.
4 - No crime de ameaça, cometido no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se coerente com as demais provas dos autos.
5 - O tipo qualificado de sequestro ou cárcere privado do art. 148, § 2o, do CP exige que o sofrimento físico ou moral decorra de especial gravidade no tratamento recebido pela vítima durante a restrição de sua liberdade seja por meio de maus-tratos ou pela degradante forma de sua detenção.
6 - Se o sofrimento causado à vítima não decorreu do especial modo de execução do crime de cárcere privado, mas da reiterada violação de sua integridade física - que resultou na condenação do réu pelo crime autônomo de lesão corporal contra a mulher - desclassifica-se a conduta para a forma simples do crime.
7 – Afasta-se a valoração negativa das circunstâncias do crime se essas confundem-se com elementares de crime pelo qual já condenado o réu.
8 – O fato de a vítima não ter contribuído para o crime não é fundamento idôneo para avaliar negativamente os motivos. O comportamento da vítima, se não contribuiu para o crime, deve ser valorado de forma neutra.
9 – Ainda que o réu tenha tentado reduzir a gravidade de sua conduta, se admitiu que agrediu a vítima, causando-lhe lesões corporais, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea.
10 - Apelação provida em parte.